Tribunal: STF
Processo: Rcl 80438
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Cardoso contra o acórdão proferido pela 1ª Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal de Votuporanga/SP, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0100179-58.2022.8.26.9026, por suposta violação ao entendimento firmado no julgamento das ADIs 2238, 6442, 6447 e 6525, bem como às Súmulas Vinculantes 10 e 37 do STF.



    Narra a parte reclamante que “[e]m 2 de julho de 2020, durante o período crítico da pandemia da COVID-19, a Prefeitura Municipal de Cardoso aprovou o Projeto de Lei nº 49/2020, posteriormente sancionado como Lei Municipal nº 3.621/2020, promovendo alteração no artigo 162 do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais. A referida norma passou a prever o pagamento de adicionais por tempo de serviço (quinquênios) aos servidores municipais, com efeitos retroativos a 31 de dezembro de 2021” (eDOC nº 1, fl. 1).



    Sustenta que “[n]o caso concreto, (...) busca resguardar a autoridade das decisões proferidas por esta Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade, em especial nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade n.º 2238/DF, 6442/DF, 6447/DF e 6525/DF. Essas decisões estabeleceram interpretação vinculante quanto à proibição de concessão de vantagens pecuniárias a servidores públicos durante o estado de calamidade pública decretado pela pandemia de COVID-19, bem como a necessidade de observância das exigências fiscais da Lei de Responsabilidade Fiscal para a criação de novas despesas obrigatórias” (eDOC nº 1, fl. 3).



    Afirma que “a decisão proferida pela 1ª Turma do Colegio Recursal de Votuporanga/SP, nos autos de Agravo de Instrumento nº 0100179- 58.2022.8.26.9026, afronta diretamente precedentes vinculantes desta Corte Suprema, ao determinar a eficácia de dispositivo inserido pela Lei Municipal nº 3.621/2020, que instituiu o pagamento de quinquênios aos servidores públicos de forma retroativa, sem respaldo em estudo de impacto orçamentário e durante o período de calamidade pública reconhecido nacionalmente” (eDOC nº 1, fl. 6).



    Registra que “[o] artigo 8º, inciso I, da LC nº 173/2020, é categórico ao vedar, até 31 de dezembro de 2021, a concessão de quaisquer vantagens, aumentos, reajustes ou adequações de remuneração a servidores públicos de todos os entes federativos, em razão do estado de calamidade pública reconhecido nacionalmente pela pandemia da COVID-19” (eDOC nº 1, fl. 7). 



    Assim, aduz que “[a] Lei Municipal nº 3.621/2020, ao instituir o pagamento de quinquênios com efeitos retroativos justamente a 31 de dezembro de 2021, configura flagrante burla ao dispositivo legal. O artifício legislativo de fixar como marco inicial o último dia de vigência da vedação legal revela-se incompatível com a moralidade e a boa-fé administrativa, ferindo o próprio espírito da norma nacional, que buscou conter o crescimento descontrolado das despesas públicas em momento de crise aguda das contas públicas” (eDOC nº 1, fl. 7).



    Defende que “[a] concessão de vantagens remuneratórias, em contexto de colapso fiscal, sem respaldo financeiro, sem previsão orçamentária, e de forma retroativa, infringe os princípios da legalidade, moralidade administrativa, eficiência e responsabilidade fiscal, todos insculpidos no artigo 37 da Constituição Federal” (eDOC nº 1, fl. 10).



    Diante disso, alega que “a edição da Lei Municipal nº 3.621/2020 — sem qualquer estimativa de impacto orçamentário-financeiro e sem demonstração de compatibilidade com o PPA, LDO e LOA — afronta diretamente os artigos 15, 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal e os princípios constitucionais da gestão responsável” (eDOC nº 1, p. 10).



    Relata que “esta Corte consolidou entendimento, em diversas ações de controle concentrado, no sentido da plena validade das restrições impostas pela LC nº 173/2020 e da necessidade de prévia estimativa de impacto orçamentário para a criação de despesa pública. As ADIs 2238/DF, 6442/DF, 6447/DF e 6525/DF são paradigmáticas nesse sentido, constituindo precedentes obrigatórios para todos os órgãos do Judiciário” (eDOC nº 1, p. 10).



    Acrescenta ainda que “esta Suprema Corte referendou, na Reclamação Constitucional nº 67.013/DF, medida liminar que suspendeu decisão judicial que havia restabelecido o pagamento de anuênios e quinquênios, com base em regime jurídico revogado, por aparente violação às Súmulas Vinculantes nº 10 e nº 37 do STF” (eDOC nº 1, p. 11).



    Ao final, requer “a concessão de medida liminar, para suspender, de imediato, os efeitos do artigo 162 do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais, com redação dada pela Lei Municipal nº 3.621/2020, impedindo a implementação e o pagamento dos quinquênios até o julgamento final da presente Reclamação” (eDOC nº 1, p. 13).



    No mérito, postula “que seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, com a declaração de inconstitucionalidade da norma municipal referida, com efeitos ex tunc, ou seja, retroativos, reconhecendo-se sua incompatibilidade com o ordenamento constitucional vigente” (eDOC 1, p. 13).



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Deixo de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifica-se que a reclamação encontra óbice no art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil, bem como no enunciado da Súmula 734 do Supremo Tribunal Federal.



    O andamento processual disponibilizado pelo Tribunal de origem demonstra que o ato reclamado transitou em julgado em 13/03/2024 (eDOC nº 5), ao passo que a presente reclamação somente foi proposta em 05/06/2025 (eDOC nº 16), ou seja, após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 



    Dessa forma, a demanda não é admissível, uma vez que a reclamação constitucional não constitui via idônea para desconstituir decisão judicial transitada em julgado, por não se tratar de sucedâneo da ação rescisória. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADI N. 2.418, ADC N. 16 E AO RE N. 760.931 (TEMA N. 246). IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM SEDE DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE A RECLAMAÇÃO FUNCIONAR COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”.



    (Rcl 69707 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 07-04-2025, Data de Publicação: 15-04-2025 - grifos acrescidos)



    “RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 734. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INADMISSIBILDIADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Uma vez acobertada pela imutabilidade, presente o trânsito em julgado da ação de origem, impossível se revela pela via reclamatória a discussão de matéria que fora objeto de debate específico no processo de origem, dada a vedação contida na norma do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil e na Súmula 734/STF. 2. É inadmissível o uso reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou ação rescisória. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (STF - Rcl: 62787 MA, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 13/05/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: 24-05-2024 - grifos acrescidos)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”.



    (Rcl 60233 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023, Data de Publicação: 24-08-2023 - grifos acrescidos)



    Ante o exposto, nos termos do arts. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido de liminar. 



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente